Tribunal: TCU
Processo: 013.164/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do então Ministério das Cidades (MCidades), em desfavor de Eunelio Macedo Mendonca, Denys Milhomem Arruda, Perola Construção e Consultoria Ltda. - ME e Construvale Estradas e Serviços Ltda., em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, no Contrato de Repasse 0297487-41/2009, que tinha por objeto obras de pavimentação asfáltica no município de Santo Antônio dos Lopes/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária do então Ministério das Cidades (MCidades), em desfavor de Eunelio Macedo Mendonca, Denys Milhomem Arruda, Perola Construção e Consultoria Ltda. - ME e Construvale Estradas e Serviços Ltda., em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, no Contrato de Repasse 0297487-41/2009, que tinha por objeto obras de pavimentação asfáltica no município de Santo Antônio dos Lopes/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Eunelio Macedo Mendonca e Construvale Estradas e Serviços Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Denys Milhomem Arruda e Perola Construção e Consultoria Ltda. - Me; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Eunelio Macedo Mendonca, Denys Milhomem Arruda, Perola Construção e Consultoria Ltda. - Me e Construvale Estradas e Serviços Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/12/2014 205.931,20 Valor atualizado do débito (com juros) em 21/2/2022: R$ 321.407,55. 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Eunelio Macedo Mendonca, Denys Milhomem Arruda, Perola Construção e Consultoria Ltda. - Me e Construvale Estradas e Serviços Ltda. a multa no valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com base no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Município de Santo Antônio dos Lopes/MA e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de MA, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.